Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC; na devolução em dobro das quantias debitadas de seu contracheque e no pagamento de compensação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e condenar o réu à “obrigação de restituir a diferença, de forma simples, entre a quantia que o autor efetivamente pagou ao longo desse período (R$16.804,78) e a quantia que a ré disponibilizou na conta do autor (R$ 9.240,00), que perfaz o valor de R$ 7.564,00 corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada desconto na folha de contracheque e acrescido de juro mensal de 1% deste a citação, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 323 do CPC.”
3. Sustenta o recorrente, inicialmente, ocorrência da decadência. No mérito, Defende que contratação é válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Ressalta que o débito contraído pelo recorrido se encontra vencido e não pago.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois o que se tem no caso concreto é uma relação jurídica de trato sucessivo que vincula as partes, por força da qual o recorrido ainda está a suportar os efeitos da avença (desconto do empréstimo tomado junto ao banco), pouco importando a dada em que celebrado o contrato. Persiste intacta, portanto, a possibilidade de discutir em juízo a nulidade do instrumento. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID no 16238293 - Pág. 1) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
7. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
9. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
10. No caso em comento, embora conste as informações sobre o custo efetivo total - CET (ID 16238293 - Pág. 1). O réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
11. A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
12. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Embora conste do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
15. Noutra plana, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor, que o valor da dívida já foi pago. Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis: “a parte autora recebeu efetivamente do banco réu a quantia de R$ 9.240,00 e pagou até o mês de julho de 2019 o montante de R$16.804,78. Nesse contexto, verifica-se que em valores nominais, sem qualquer atualização, a parte autora quitou a quantia que efetivamente recebeu do banco réu, restando-lhe o crédito de R$ 7.564,00.”
16. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.